Tribunal: TJPA
Processo: 0822023-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822023-66.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEODORO NASCIMENTO CARDOSO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0822023-66.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: MOISÉS OLIVEIRA DE MORAES (ADVOGADO).

PACIENTE: DEODORO NASCIMENTO CARDOSO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº 0818044-57.2025.8.14.0401.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÕES E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A MEDIDA EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente se a quantidade de droga apreendida (122g de maconha), aliada às condições de um paciente primário, autoriza a segregação cautelar como única medida cabível, ou se as medidas alternativas, inclusive sugeridas pelo Ministério Público em primeiro grau, são suficientes.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca de que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes. A decisão que a decreta não pode se basear em presunções, como a de que o agente primário seria "contumaz na prática desse delito", nem na gravidade abstrata do crime.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade comprovada, residência fixa e trabalho lícito, somadas ao parecer do Ministério Público de primeiro grau, que opinou pela desnecessidade da prisão, constituem um quadro fático que torna a manutenção da custódia desproporcional.

5. No caso, a segregação cautelar se mostra excessiva, sendo plenamente possível e adequado acautelar o meio social e a instrução processual por meio de medidas alternativas à prisão, que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo:

6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a determinação de expedição de alvará de soltura, delegando-se ao juízo
a quo
a fixação e a fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão, conforme entender necessário e adequado ao caso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXI e LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 316 e 319 do CPP; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 209975/MG; TJ-PA - HC Criminal 0815933-76.2024.8.14.0000; STJ - HC 688.398/MG.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Moisés Oliveira de Moraes em favor de
DEODORO NASCIMENTO CARDOSO
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente (ID 30736931). Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em presunções, como a de que o paciente seria contumaz na prática delitiva, embora seja primário. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade comprovada por certidão (ID 30736939), residência fixa e trabalho lícito, e destaca o parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 30794974).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 30938477), que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão, destacando que a prisão preventiva foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida (122g de maconha) e da gravidade concreta da conduta.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31453292).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se a fundamentação utilizada para a sua decretação e manutenção.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida.

A prisão preventiva é, sem dúvida, a mais gravosa das medidas cautelares e, por essa razão, sua decretação e manutenção devem se revestir de caráter excepcional, de
ultima ratio
, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, embora o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) esteja presente, o mesmo não se pode dizer do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) em grau suficiente para justificar a medida extrema.

A decisão do juízo de primeiro grau que converteu o flagrante em prisão preventiva (ID 30736943) fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, destacando a quantidade de droga apreendida (122g de maconha) e, principalmente, fazendo ilações sobre a conduta do paciente, ao afirmar que ele seria "contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida".

Contudo, tal fundamento, analisado sob a ótica da proporcionalidade e dos documentos constantes nos autos, não se sustenta. A presunção de habitualidade delitiva é frontalmente contrariada pela Certidão Judicial Criminal Negativa (ID 30736939), que comprova ser o paciente tecnicamente primário. A decisão judicial que restringe a liberdade não pode se basear em conjecturas que contradizem as provas documentais do processo, especialmente quando o próprio Ministério Público de primeiro grau, em sua manifestação (conforme relatado nas informações da autoridade coatora, ID 30938477), considerou as condições pessoais do autuado como "relativamente favoráveis" e opinou pela suficiência de medidas cautelares. A contradição entre a presunção de contumácia, a prova da primariedade e a avaliação favorável do órgão acusatório expõe a fragilidade da fundamentação utilizada para a medida extrema.

Ademais, a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, reiteradamente mencionada pela autoridade coatora e pelo parecer ministerial de segundo grau como justificativa para a prisão, não é, por si só, fundamento idôneo para a segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O ponto que merece maior destaque, e que corrobora a desnecessidade da prisão, é a manifestação do Ministério Público de primeiro grau (ID 30736946). O órgão acusatório, mais próximo aos fatos, opinou expressamente pela
não conversão da prisão em preventiva
, por entender que
"medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas à menor gravidade concreta do crime e às circunstâncias em que cometido, (...) e, principalmente, às condições pessoais da pessoa autuada, que são relativamente favoráveis"
.

Ignorar tal manifestação técnica para manter o paciente encarcerado com base em presunções e na gravidade abstrata do delito fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao rechaçar prisões preventivas com fundamentação genérica, especialmente em casos envolvendo réus primários e quantidades não exorbitantes de droga.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
(...) 2. No caso, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos, atrelados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem elementos que comprovem, de forma idônea, o risco à ordem pública ou qualquer das hipóteses legais de cautelaridade. 3.
A quantidade de droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a medida extrema, especialmente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade do agente
(...) 5. A primariedade do agente e a inexistência de elementos contemporâneos de periculosidade reforçam a desnecessidade da prisão, sendo suficientes e adequadas medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no RHC: 209975 MG 2025/0007991-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, também já se posicionou pela suficiência das medidas cautelares:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. RÉU PRIMÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
(...) 3. A prisão do paciente foi decretada em face da existência de indícios de autoria do crime.
Trata-se, no entanto, de hipótese de readequação da medida cautelar, haja vista se tratar de conduta que não excede a tipificação nuclear do crime de tráfico de drogas. Ausentes os supostos demonstrativos de gravidade exacerbada da conduta capaz de ensejar a aplicação da cautelar máxima.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815933-76.2024.8.14.0000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Assim, diante da primariedade do paciente, da quantidade não exorbitante de entorpecente, da ausência de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
e, sobretudo, da manifestação do próprio órgão acusatório de primeiro grau pela suficiência de medidas alternativas, a manutenção da prisão preventiva se revela medida desproporcional e ilegal.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de
DEODORO NASCIMENTO CARDOSO
.

Comunique-se, com urgência, ao
uízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, para imediato cumprimento da presente decisão, procedendo-se à expedição do competente alvará de soltura, com as devidas anotações e comunicações de praxe.

Delego ao Juiz
a quo
a competência para, de forma fundamentada, fixar as medidas cautelares diversas da prisão que entender cabíveis e necessárias ao caso concreto, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como para fiscalizar o seu cumprimento, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025